Tribunal: TJES
Processo: 0011554-61.2020.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0011554-61.2020.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS MAGNO FREITAS MUNDIN

APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL VÁLIDA. CITAÇÃO POR OFICIAL DE JUSTIÇA FRUSTRADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Não logrou êxito a tentativa de citação pessoal do Apelante por Oficial de Justiça, em razão da sua não localização (do Apelante), restando certificado que encontra-se em local incerto e não sabido. 2. Não vislumbro a nulidade apontada na citação editalícia, quando evidente a inutilidade da citação por correio e a frustração da citação por oficial de justiça nos endereços diligenciados pelo Apelado, não tendo o Apelante cumprido com a sua obrigação de mantê-los atualizados. 3. Sentença mantida. Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme referido no relatório,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto por

CARLOS MAGNO FREITAS MUNDIN

em face da sentença (ID 5926499 - fls. 45/46 do pdf) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública Privativa de Execuções Fiscais Municipais de Vitória que,
que, em sede de “embargos à execução fiscal” opostos pela Defensoria Pública, no interesse do apelante, rejeitou os embargos opostos, extinguindo o feito nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Em suas razões recursais (ID 5926499 - fls. 47/58 do pdf) o apelante sustenta ser nula a citação por edital, uma vez que não foram todos os meios legais para a sua citação pessoal.

Contrarrazões recursais, apresentadas pelo apelado (ID 5926499 - fls. 62/77), em que requer o improvimento do recurso.

Pois bem.

Restringe-se o presente feito quanto à nulidade, ou não, da citação por edital.

A sentença, ao analisar a questão (ID 5926499 - fl. 46 do pdf), assentou que:

[...] A citação é ato processual pelo qual o demandado toma conhecimento da existência de ação movida contra si, possibilitando que se defenda em juízo. No caso dos autos, verifico que foi realizado o redirecionamento da execução em face dos sócios coobrigados e, portanto, uma tentativa de citação do sócio, por oficial de justiça, sem êxito.

Consta na certidão de evento 66.1, que a parte executada mudou-se e encontra-se em local incerto e não sabido, conforme informações prestadas pelo porteiro.

Neste cenário, o Egrégio TJES e o Colendo STJ firmaram entendimento no sentido de que "a frustração de citação por oficial de justiça no endereço do contribuinte constante nos cadastros do fisco autoriza a citação por edital, devendo aquele informar, se for o caso, a alteração do endereço" (Agravo de Instrumento nº 0900633-70.2012.8.08.0000, rel. Des. Carlos Simões Fonseca, 2ª Câmara Cível, DJ-e 26/02/2013).

Logo, não havendo a nulidade de citação alegada, os embargos devem ser rejeitados. [...]

Consoante se infere dos autos,
não logrou êxito a tentativa de citação pessoal do Apelante por Oficial de Justiça
, em razão da sua não localização (do Apelante), r
estando certificado que encontra-se em local incerto e não sabido
.

Ora, é cediço que a citação editalícia, em sede de execução fiscal, é possível desde que frustradas as tentativas de citação pessoal da parte executada, sendo este o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça firmado na Súmula nº 414:
“A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades
.”

O art. 8º, da Lei Federal nº 6.830/1980, dispõe que, na ação de execução fiscal, a citação do executado será efetivada, preferencialmente, pelo correio (inciso I) e, havendo insucesso, por Oficial de Justiça ou por edital (inciso III).

Logo,
não vislumbro a nulidade apontada na citação editalícia, quando evidente a inutilidade da citação por correio e a frustração da citação por oficial de justiça nos endereços diligenciados pelo Apelado, não tendo o Apelante cumprido com a sua obrigação de mantê-los atualizados
.

Neste sentido é o entendimento consolidado no âmbito deste Egrégio Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – LEI FEDERAL Nº. 6.830/80 – CITAÇÃO POR EDITAL – PRÉVIA TENTATIVA DE CITAÇÃO PESSOAL – NULIDADE NÃO CONFIGURADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Em execução fiscal, a citação por edital somente é cabível quando frustrada a tentativa de citação pessoal.
2. Tendo havido prévia tentativa de citação por Oficial de Justiça e restando claro que o executado encontra-se em local incerto e não sabido, torna-se viável a citação editalícia, na forma prevista pela Lei Federal nº 6.830/1980.
(TJES, AC 0016381-52.2019.8.08.0347;
Primeira Câmara Cível
; Rel. Des. Annibal de Rezende Lima; Publ. 21/11/2022)

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Segundo o art. 8º, da Lei n.º 6.830/80, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas, quais sejam, a citação por correio e a citação por oficial de justiça. Precedente do c. STJ.
2. A inutilidade da citação por correio e a frustração da citação por oficial de justiça nos endereços diligenciados pelo exequente são suficientes para conferir validade à citação por edital.
3. Recurso desprovido. (TJES, AC 0024149-97.2017.8.08.0347;
Segunda Câmara Cível
; Rel. Des. Subst. Rodrigo Ferreira Miranda; Publ. 22/03/2023)

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DO EXECUTADO POR OFICIAL DE JUSTIÇA – CITAÇÃO VIA EDITAL – NULIDADE NÃO VERIFICADA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A tentativa de localização do executado na execução fiscal por Oficial de Justiça, no endereço indicado pelo exequente, restou, por diversas vezes, infrutífera. 2
. O Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que, na execução fiscal, a citação por edital “somente é possível quando demonstrado que o exequente tomou efetivas providências a fim de localizar o atual endereço do executado, quando ele não mais se encontrar no endereço correspondente ao seu domicílio”
(AgInt no REsp 1852706/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020),
o que restou comprovado nos autos.
3. Recurso desprovido. (TJES, AC 0021818-45.2017.8.08.0347;
Terceira Câmara Cível
; Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho; Publ. 12/07/2023)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DE OUTROS MEIOS. DESNECESSÁRIO. ENDEREÇO DO FISCAL. EMPRESA EM LUGAR INCERTO E NÃO SABIDO. VALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. 1. À luz do disposto na Lei n.º 6.830/80 a citação do executado será realizada previamente pelos Correios e, caso não seja possível, será realizada por Oficial de Justiça e somente se esta se tornar infrutífera será deferida a realização da Citação por Edital.
2. Tendo havido prévia tentativa de citação por Oficial de Justiça e restando claro que o executado encontra-se em local incerto e não sabido, torna-se viável a citação editalícia, na forma prevista pela Lei Federal n.º 6.830/1980
. 3. Sentença mantida. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, AC 0016773-26.2018.8.08.0347;
Quarta Câmara Cível
; Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida; Publ. 07/11/2023)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

Via de consequência, a teor do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em 2% (dois por cento) sobre o valor já estabelecido na sentença.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/11/2023 às 14:35:29, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48477323112023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES. RELATOR